Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007993-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCIELLY CORREA BARBOSA - CPF: 045.957.711-50 (AGRAVADO), A. L. C. D. N. - CPF: 123.051.391-44 (AGRAVADO), FRANCIELLY CORREA BARBOSA - CPF: 045.957.711-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DEMONSTRADO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir os requeridos, solidariamente, a fornecer o suplemento alimentar
Infantrini
400g a criança de um ano de idade, portadora de Síndrome de Cornelia de Lange, com seletividade alimentar grave e déficit
pôndero
-estatural persistente.

II. Questões em discussão

2.
As questões em discussão são: (i) se há interesse processual, ante a alegada ausência de requerimento administrativo prévio; (
ii
) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; e (
iii
) se a obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município.

III. Razões de decidir

3.
O interesse processual está configurado pela negativa administrativa formal obtida perante a Secretaria de Estado de Saúde, que demonstra o esgotamento da via extrajudicial e a necessidade da intervenção jurisdicional.

4.
Os requisitos da tutela de urgência estão preenchidos. Laudos médicos especializados atestam a imprescindibilidade do suplemento alimentar hipercalórico para o desenvolvimento neuropsicomotor de criança portadora de síndrome rara com déficit
pôndero
-
estatural grave, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível. O parecer desfavorável do
N
atJus
não afasta a força probatória da prova clínica especializada, especialmente quando o próprio órgão técnico reconhece as evidências científicas sobre o produto e o risco de óbito pela desnutrição grave.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federados, fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), não comporta redirecionamento exclusivo da obrigação ao Município sem comprovação documental do enquadramento administrativo do insumo como de responsabilidade singular desse ente. Em sede de tutela de urgência, a manutenção da solidariedade assegura a efetividade da prestação jurisdicional, cabendo o eventual ressarcimento entre os entes em sede própria.

6.
A prioridade absoluta constitucionalmente assegurada à criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o) impede que controvérsias sobre repartição interna de competências posterguem a efetivação imediata do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. Demonstrada a negativa administrativa formal, está configurado o interesse processual em demanda de saúde. 2. Laudos médicos especializados que atestam a imprescindibilidade de suplemento alimentar
à
criança em tenra idade
,
com risco de dano irreversível ao desenvolvimento
,
preenchem os requisitos da tutela de urgência, ainda que o insumo não seja padronizado pelo SUS. 3. A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde não impõe o redirecionamento exclusivo da obrigação sem comprovação categórica do enquadramento administrativo do insumo. 4. A prioridade absoluta da criança impede que controvérsias sobre repartição interna de competências posterguem a efetivação do direito fundamental à saúde.
”

___________________

Dispositivos relevantes: CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 227; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 17, IV, c, e 18, IV, c; ECA,
arts
. 4o, 7o e 11.

Jurisprudência relevante: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, AI n. 1035901-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.03.2026; CNJ, Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id.348811877) proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1123093-03.2025.8.11.0041, proposta por
A. L. C. D. N.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em face do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam o
“
Suplemento Alimentar
Infantrini
400 g” em favor da criança, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante argui: (i) ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo prévio e ausência de urgência, por tratar-se de serviço eletivo; (
ii
) inexistência dos requisitos da tutela de urgência,
ante
o parecer desfavorável do
N
atJus
; e (
iii
) subsidiariamente, o direcionamento primário da obrigação ao Município de Cuiabá, em razão do baixo custo do insumo e das regras de repartição de competências do SUS.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

348982396
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id
351392887
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
363562851
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão (Id.348811877) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1123093-03.2025.8.11.0041, proposta por
A. L. C. D. N.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública estadual, em face do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, forneçam o
“
Suplemento Alimentar
Infantrini
400g” em favor da criança, sob pena de bloqueio judicial nas contas públicas.

Consta d
os autos originários
que
a autora, com um ano, foi diagnosticada com a “Síndrome de Cornélia de Lange - SCDL (CID10: Q87/Q274.0)”, caracterizada por malformações em múltiplos sistemas do organismo
, podendo
ocasionar dismorfias faciais, defeitos cardíacos, comprometimento da mobilidade e atrasos no desenvolvimento
;
e
,
por se manter
persistentemente abaixo do peso e da estatura esperados para a idade,
foi prescrito, como
indispensável
,
o uso de fórmula infantil nutricional completa e balanceada.

O
objeto deste agravo cinge-se à verificação da regularidade da tutela de urgência deferida na origem. Não cabe, nesta via, o
aprofundamento das questões de mérito ainda pendentes de instrução no juízo singular.

1. Do interesse processual

O agravante sustenta que a parte autora não teria buscado o atendimento pela rede pública antes de ajuizar a demanda, invocando, por analogia, o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240 (Tema 350) e os Enunciados n. 3, 13 e 36 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

A alegação não prospera. Os autos originários demonstram que a genitora da criança formulou pedido administrativo perante a Secretaria de Estado de Saúde, obtendo negativa formal documentada (Processo SES-PRO-2025/88598), sob o fundamento de que o produto não integra a lista de insumos disponibilizados pelo SUS. Configurada a recusa administrativa, resta plenamente demonstrado o interesse de agir, afastada qualquer alegação de uso prematuro da via jurisdicional.

2. Dos requisitos da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a

probabilidade do direito
está suficientemente demonstrada. O laudo do médico geneticista Dr. Bruno Jhonatan Costa
Bordest
Lima (CRM/MT 14.276) e a prescrição da pediatra Dra. Joana Müller
Affi
(CRM/MT 7.271) atestam, de forma categórica, a imprescindibilidade da fórmula hipercalórica
Infantrini
para o ganho de peso e o desenvolvimento neuropsicomotor da infante. Ambos os profissionais indicam a necessidade de, em média, 5 (cinco) latas mensais do produto.

O parecer desfavorável do
N
at
J
us
n. 455057, embora relevante como subsídio técnico, não tem força vinculante e não é capaz de afastar a prova clínica especializada. Importa destacar que o próprio
N
at
J
us
reconhece a existência de evidências científicas sobre o produto e consigna
expressamente que a desnutrição grave pode comprometer todos os órgãos da criança e levar ao óbito
,
dado que, longe de corroborar a tese do agravante, reforça a urgência da situação.

O
perigo de dano
é igualmente manifesto. Cuida-se de criança de pouco mais de um ano de vida, portadora de síndrome rara com comprometimento
plurissistêmico
,
craniofacial, cardiovascular e musculoesquelético, mantida persistentemente abaixo dos parâmetros
pôndero
-estatura
is
esperados.

A privação do suplemento nutricional adequado nessa fase crítica do desenvolvimento pode acarretar sequelas irreversíveis. Não se trata, portanto, de procedimento passível de inserção em fila regulatória de caráter eletivo: a condição nutricional da infante exige intervenção imediata.

A invocação do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ
,
que considera excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e exames e a 180 dias para cirurgias e tratamentos
,
é inaplicável ao caso. O referido enunciado tem por objeto procedimentos programáveis da rede regular do SUS. A dispensação de suplemento nutricional vital a lactente com síndrome rara e grave déficit nutricional não se enquadra nessa categoria.

3. Do direcionamento da obrigação ao Município

O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde e conferiu ao Poder Judiciário a
faculdade
de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, com posterior ressarcimento entre os entes.

No caso dos autos, a simples alegação de que o produto teria baixo custo unitário não é suficiente para afastar a solidariedade já reconhecida na decisão agravada. As regras de repartição do SUS atribuem ao Município a execução primária dos serviços de alimentação e nutrição
(Lei n. 8.080/1990, art. 18, IV,
“
c
”
), mas reservam ao Estado a execução em caráter complementar (art. 17, IV,
“
c
”
)
,
disposição que, longe de excluir a responsabilidade estadual, pressupõe sua atuação subsidiária. O agravante não trouxe comprovação documental que permita, em cognição sumária, classificar o insumo como de responsabilidade exclusivamente municipal.

Em sede de tutela de urgência, a manutenção da solidariedade entre os entes é a medida que melhor assegura a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional, evitando que a criança seja prejudicada por disputas administrativas sobre repartição de competências. O ressarcimento entre os entes pode ser equacionado em sede própria, nos termos do Tema 793/STF e do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

4. Da prioridade absoluta da criança

A circunstância de ser a parte autora uma criança de tenra idade, portadora de síndrome rara com comprometimento
plurissistêmico
, confere à demanda especial relevo. O art. 227 da Constituição da República e o art. 4o do ECA impõem que os direitos da criança sejam atendidos com
absoluta prioridade
pelo Estado. Nessa perspectiva, controvérsias sobre repartição interna de competências entre entes públicos não podem se sobrepor à urgência da efetivação do direito fundamental à saúde e ao desenvolvimento saudável da infante.

5. Dispositivo

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026